Tribunal: TJDFT
Processo: 0722936-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. CABIMENTO. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo previsão específica de reforma da decisão. Nos termos do artigo 300, § 1o, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. A exigência de caução mediante o depósito judicial do valor do débito objeto da lide, para a concessão da tutela de urgência, tem por escopo ressarcir os danos que a agravada possa vir a sofrer caso seja impedida de praticar atos de cobrança, execução e negativação do nome do agravante. Hipótese em que ausente a demonstração da probabilidade do pedido de suspensão da cobrança de débito, em razão da necessidade de dilação probatória.